Tribunal: TJSP
Processo: 1016494-93.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de declaração de abusividade de reajustes por faixa etária aplicados a contrato individual em relação a beneficiária dependente – Sentença de improcedência – Insurgência do beneficiário titular – Parcial acolhimento – Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de declaração de abusividade de reajustes por faixa etária aplicados a contrato individual em relação a beneficiária dependente – Sentença de improcedência – Insurgência do beneficiário titular – Parcial acolhimento – Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato posterior à Lei no 9.656/98 – Aditivo contratual firmado no ano de 2014, com a inclusão da beneficiária dependente – Cláusula contratual que prevê o reajuste adotando sete faixas etárias – Reajustes contratados em relação à dependente que não atendem aos requisitos de validade previstos na RN 63/2003, da ANS, como se explica no corpo do acórdão – Abusividade verificada – Contrato original firmado no ano de 2000, e beneficiário titular que completou 60 anos de idade anteriormente à assinatura do aditivo – Impossibilidade de incidência de reajustes por faixa etária em relação a ele – Percentual do reajuste por faixa etária aplicável à dependente que deve ser apurado em cumprimento de sentença, por meio de perícia atuarial – Necessidade de restituição dos valores pagos a maior ao autor, observada a prescrição trienal – Sentença reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.